Tribunal: TJBA
Processo: 8044452-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044452-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: PAULO DAVID MACIEL DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇ
A
.
IMPUGNAÇÃ
O.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIV
IDADE
.
IRRELEVÂNCIA.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSAMENTO REGULAR DA IMPUGNAÇÃO.

DECISÃO
REFORMA
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Versa a controvérsia recursal acerca da intempestividade do pagamento das custas da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que as custas processuais foram devidamente recolhidas quando da apresentação da impugnação, sendo certo que, por equívoco, a peça processual foi direcionada à 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais, ao invés do Juízo originário onde tramita o Cumprimento de Sentença, tratando-se, portanto, de erro material.

2. Do exame dos autos originários, constata-se que o valor referente às custas processuais foi devidamente recolhido pela instituição financeira recorrente, logo após ter sido intimada para cumprir tal diligência.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não se determina o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8044452-70.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BMG S/A
, e, como agravado,
PAULO DAVID MACIEL DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)